Tribunal: TJPA
Processo: 0805652-48.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805652-48.2018.8.14.0040

APELANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

APELADO: MERCIA LUIZA DE BELO VIANA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0805652-48.2018.8.14.0040

APELANTE: B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

Advogado do(a) APELANTE: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - GO17394-A

APELADO: MERCIA LUIZA DE BELO VIANA

Advogados do(a) APELADO: HELDER IGOR SOUSA GONCALVES - PA16834-A, HAWLLYTON NOTA DE SOUSA GONCALVES - PA22137-A, FRANCYELLE PIETRO PESSOA - PA26074-A, LUARA LACERDA GOUVEIA - PA32830-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA: DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PEDIDO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 970/STJ. CLÁUSULA PENAL E TAXA DE FRUIÇÃO. CUMULAÇÃO INDEVIDA. CARÁTER INDENIZATÓRIO EQUIVALENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou apelação cível em ação de resolução contratual cumulada com indenização, envolvendo contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em debate consistem em:
(i) verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado;
(ii) reavaliar a tese da impossibilidade de cumulação entre cláusula penal e taxa de fruição à luz do Tema 970/STJ e do art. 402 do Código Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não foram constatados os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. Os embargos foram opostos com intuito de rediscutir o mérito da decisão, o que é vedado nessa via recursal.
5. O acórdão foi claro ao aplicar o entendimento consolidado no Tema 970 do STJ, que veda a cumulação de cláusula penal com lucros cessantes — analogicamente extensível à taxa de fruição.
6. A tentativa de reexame da tese jurídica sem a presença de vícios formais descaracteriza a natureza dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:

“É incabível a cumulação de cláusula penal com taxa de fruição, por representarem ambas formas de indenização pelo inadimplemento contratual, nos termos do Tema 970/STJ.”

“Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão embargada, quando ausentes vícios de omissão, obscuridade ou contradição.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 402.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 970.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2024, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
(ID 28907029) contra acórdão desta Corte, assim ementado.

EMENTA: DIREITO CIVIL. CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INADIMPLEMENTO DA PROMISSÁRIA COMPRADORA. RESOLUÇÃO CONTRATUAL RECONHECIDA. RESTITUIÇÃO DO BEM DEFERIDA. RETENÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA CUMULADA DE CLÁUSULA PENAL E TAXA DE FRUIÇÃO. DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS E NECESSÁRIAS. VALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A embargante
B.B.R.A. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
alega a ocorrência de
omissão e obscuridade, face a afronta ao tema 970 do STJ e art. 402 do CC, bem assim a possibilidade de cumulação da cláusula penal e da taxa de fruição.

O prazo para contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão de id 29390682.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia ___ de _____ de 2025.

VOTO

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos presentes embargos de declaração e passo a proferir voto, nos termos do art. 1024, § 1º do CPC, sob os seguintes fundamentos.

Inicialmente, cumpre ressaltar que nos termos do art. 1022, do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios cabem contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual o juiz devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material.

Assim, a estreita via dos declaratórios não é útil para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do recurso, quando não evidenciada presença dos vícios acima mencionados.

Neste sentido, os embargos declaratórios, como se sabe, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração tem objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Vejamos o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INSUBORDINAÇÃO GRAVE. DEMISSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição e obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam.

2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 535 do CPC.

3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no MS 21.060/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 17/09/2014, DJe 26/09/2014).

No caso em tela, adianto que não assiste razão a embargante, senão vejamos.

In casu, observa-se que o julgado atacado analisou de forma detida as questões atinente a impossibilidade de cumulação da taxa de fruição com cláusula penal. In verbis:

A respeito da matéria, o Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento, por meio dos Recursos Especiais Representativos de Controvérsia n° 1.635.428/SC (Tema 970), de proibição da cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto estas terem a mesma finalidade de indenizar o consumidor pelo adimplemento tardio da obrigação: (...) Assim, é defeso pleitear indenização por lucros cessantes pelo período da mora, quando o contrato previr cláusula penal moratória, de modo que, analogamente não pode a empresa autora pleitear taxa de fruição pelo período de mora do consumidor, dado que já existe cláusula penal com a mesma finalidade indenizatória/compensatória (...).

No caso em tela, a recorrente não se conforma com o desate dado ao caso. Inconformada com o resultado do julgamento, contrário às suas vertentes, se debate no intento de reverter o entendimento.

Assim, repito, os embargos declaratórios, são cabíveis para o fim de suprir omissão, obscuridade ou contradição porventura verificadas no “decisum”, e nunca para reexaminar questões já decididas, pois, como é sabido, os embargos de declaração têm objetivo próprio e função específica, qual seja, nada mais nada menos, do que esclarecer ou suprir, mas nunca reexaminar as questões já fundamentadamente decididas.

Em verdade, o que resta claro é o inconformismo do Embargante com a decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual indevido,
rediscutir matéria já apreciada no
decisum
recorrido através da oposição de embargos de declaração, o que é rechaçado pela jurisprudência pátria.

Desta feita, eventuais insurgências quanto a apreciação da questão pelo julgador, deve a parte utilizar-se do recurso próprio, não tendo os aclaratórios opostos esse condão.

Nesse contexto, não havendo qualquer omissão e/ou contradição no V. Acórdão embargado, o presente recurso merece ser rejeitado.

EX POSITIS, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, AMBIGUIDADE OU CONTRADIÇÃO NO DECISUM GUERREADO, CONFORME O ART. 1.022 DO CPC, MANTENDO-SE IN TOTUM O ACÓRDÃO EMBARGADO, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO.

Registre-se o
prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, a demonstrar que a mera interposição de embargos de declaração é suficiente para prequestionar a matéria, independentemente de seu acolhimento, contudo, desde que as Cortes Superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos Recursos Especial e Extraordinário (CPC. ART. 1.025).

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2025

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/11/2025